Tribunal: TJSP
Processo: 2058701-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000653426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal
no 2058701-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante ANTONIO JORGE FILHO, é agravado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA
FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2058701-22.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 9898 2/7
VOTO No 9898
AGRAVO REGIMENTAL 2058701-22.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Ribeirão Preto
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR6
AGRAVANTE: Antônio Jorge Filho
AGRAVADA: 5a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a
decisão desta relatoria que indeferiu a liminar pleiteada, em sede de habeas
corpus, impetrado pelos advogados Luiz Gustavo Vicente Pena e Felipe
Gomes Mano, em favor de Antônio Jorge Filho.
Pretendia o agravante, nos autos do writ, a prisão
domiciliar, em razão da pandemia do Covid-19, alegando “a situação
caótica nos presídios brasileiros” (sic).
Nestes autos, o agravante sustenta que “não há
motivos concretos para a não aplicação do direito do mesmo cumprir prisão
domiciliar em virtude da pandemia que acomete o mundo todo e que
certamente” o levaria “à óbito caso seja infectado na prisão, pelos sérios
problemas de saúde que o acometem, dentre eles hipertensão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2058701-22.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 9898 3/7
insuficiência renal” (sic)
Aduz, ainda, que “a gravidade do delito, o regime de
prisão que se encontra, e até mesmo o fato de o mesmo tomar os
medicamentos na prisão, não pode servir como justificativa para o não
deferimento da prisão domiciliar, sendo que tal benesse já está sendo aplicada
para vários outros detentos por todo o país, pois uma vez infectados, tal vírus
ia se alastrar rapidamente, ocasionando 'uma pandemia da pandemia' e por
estar sob a tutela do Estado, o mesmo será responsabilizado, caso o pior
venha a acontecer dentro do estabelecimento prisional” (sic).
É o relatório.
Respeitado o entendimento contrário, o presente
recurso não merece provimento.
Em suma, insurge-se o agravante contra a decisão
que indeferiu seu pedido liminar, em sede de Habeas Corpus, pleiteando
novamente a prisão domiciliar, em face da pandemia do Covid-19,
acrescentando, ainda, ser hipertenso e portador de insuficiência renal.
Com efeito, constou da decisão monocrática que:
“(...) A antecipação do juízo de mérito, na esfera do
habeas corpus, requer demonstração inequívoca da
ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no
caso.
Prima facie, não se vislumbra qualquer irregularidade
na r. decisão que indeferiu a prisão domiciliar ao
paciente, porquanto a douta autoridade indicada
coatora fundamentou nos termos a seguir:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2058701-22.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 9898 4/7
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
cinco motivos.
Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional
fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117,
II, da Lei de Execução Penal não incide no caso
vertente, porque destinada aos condenados em meio
aberto. Além disso, tratando-se de regra especial,
afasta-se a incidência das normas constantes do
Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis
somente aos presos sem condenação, em abono ao
princípio da especialidade.
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §
2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal,
a pena privativa de liberdade será executada de forma
progressiva, de modo que a transferência para regime
prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado
tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de
regência no regime anterior.
(...) Ademais, tal exigência legal, de obrigatória
passagem do condenado pelo regime prisional
intermediário,
não
constitui
mero
capricho
do
legislador. Ao contrário, faz-se necessária a passagem
do sentenciado de regime prisional mais rígido para
outro menos rigoroso, dotado de certas regalias, com
menor vigilância e possibilidade de trabalho externo, a
fim de que assimile adequadamente a terapêutica
penal
de
reeducação,
capacitando-o,
progressivamente, para a nova etapa da pena,
dotando-o, ademais, de autodisciplina e de senso de
responsabilidade necessários e suficientes para voltar
à sociedade, quando desfrutar do regime aberto que
se avizinha. Ou seja, tem dupla finalidade: proteger os
interesses
do
condenado,
capacitando-o
adequadamente para o pleno retorno social e,
também, a própria sociedade, impedindo que a ela
volte, sem peias rígidas, aqueles que descumpriram as
regras de convivência e ainda não ostentam condições
de observá-las.
Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento
jurídico não admite a denominada progressão per
saltum, ou seja, a transferência do condenado do
regime prisional fechado diretamente para o aberto.
Nesse sentido, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2058701-22.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 9898 5/7
Justiça editou a Súmula n. 491, ainda não cancelada,
in verbis:
É inadmissível a chamada progressão per saltum de
regime prisional.
O enunciado supracitado tem efeito vinculante, por
força da norma inserta no art. 927, IV, do Código de
Processo
Civil,
mediante
interpretação
supletiva
admitida pelo art. 3o do Código de Processo Penal.
Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada,
teremos, por via oblíqua, a ilegal progressão por salto.
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento
médico e/ou cuidados necessários, de modo que a
norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil.
(...) Se não bastasse, se necessário for, o Estado,
cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do
preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a
unidade hospitalar adequada, por obra do próprio
diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor
do processo de execução, conforme preconizam os
arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de
Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência
médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme
lhe competia, que em meio aberto receberá
cuidados médicos mais adequados do que aqueles
prestados pelo Estado, em cárcere.
Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou,
segundo lhe incumbia, que atualmente há risco
concreto, no presídio onde se encontra, maior do que
aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão
em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a
questão, revela-se incabível a concessão do benefício
almejado.
Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de
concessão de prisão albergue domiciliar em nome do
sentenciado
ANTONIO
JORGE
FILHO,
MTR:
1027413-2, RG: 60907546, RGC: 71.671.390, RJI:
170530799-65, CDP de Pontal.” (sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2058701-22.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 9898 6/7
E, inegavelmente, a pandemia que assola o planeta
não deve servir de salvo conduto para a prática de
crimes ou a não responsabilização daqueles que já
suportam condenação pela prática deles.
Ante o exposto, seria prematuro reconhecer o direito
invocado pelos impetrantes antes do processamento
regular do writ, quando, então, será possível a ampla
compreensão da questão submetida ao Tribunal.
Assim, indefere-se a liminar” (sic, grifos nossos).
Ora, diversamente do alegado, verifica-se que a
liminar foi indeferida porque se não vislumbrou que a decisão guerreada no
writ padecia de patente ilegalidade, a justificar a concessão da liminar, de
modo que o devido processamento do “habeas corpus” é que permitirá o
reconhecimento ou não da pretensão.
Ademais, cumpre consignar que o agravante não fez
qualquer menção, nem no pedido feito ao juízo das execuções, nem na
petição inicial do writ, sobre as moléstias (hipertensão e insuficiência renal),
das quais se diz acometido, tampouco fez juntar qualquer comprovação de
tais doenças.
Desse modo, há de ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Criminal no 2058701-22.2020.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 9898 7/7